Tribunal: TJMT
Processo: 1029577-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise da tese levantada no Agravo Interno, consistente na alegação de que na data do ajuizamento da ação não havia restritivo preexistente, encontra-se prejudicada, pois no extrato apresentado com a inicial não consta a data da inclusão do restritivo. 2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029577-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLYNE DE BRITO ALVES - CPF: 031.614.031-77 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNC
I
A DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
análise
da
tese

levantada
no
Agravo
Interno,
consistente

na

alegação
de que
na
data do
ajuizamento
da
ação

não

havia

restritivo

pr
ee
xistente
,
encontra
-se
prejudica
da
, pois
n
o
extrato

apresentado
com
a

inicial

não

consta
a data da
inclusão
do
restritivo
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1029577-14.2023.8.11.0003

Agravante:
ALLYNE DE BRITO ALVES

Agravado
:
OI S
.
A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALLYNE DE BRITO ALVES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
OI S
.
A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
tão

somente
para
declarar

inexistente
o
débito

negativado
,
diante da ausência de prova da origem da dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
juntou

comprovante
de
negativação

hábil
, e
como
o
débito

discutido

nos
autos
corresponde

a
o
primeiro

restritivo
em seus dados
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Embora

devidamente

intimada
(ID 225413161/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo pr
ee
xistente
ao aqui

impugnado.

Quanto
à
tese apresentada no Agravo Interno, nota-se que
su
a análise

se encontra
prejudicada, pois
o extrato apresentado no ID 211944388/PJe2 não possui data da inclusão dos restritivos
.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
presente

caso
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data",
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...)4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...)(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
p
ublicado
no DJE 23/05/2024)

Assim,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

P
ortanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária
à
s provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Transitada

em

julgado
,
baixem

os
autos à
origem
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024